Tribunal: STF
Processo: HC 72373
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA:   "HABEAS CORPUS".  ROUBO QUALIFICADO.  CONCURSO DE
PESSOAS.  FIXAÇÃO DA PENA.  REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
1.         Não  caracteriza constrangimento  ilegal  a  sentença que,
reconhecendo  a primariedade do  réu e a inexistência de antecedentes
criminais,  fixa a  pena-base no minimo  legal e  a aumenta também no
minimo  de um  terco em  razão das  qualificadoras, mas  estabelece o
regime  fechado para  o inicio  do cumprimento  da pena  privativa da
liberdade.
2.         A norma do art.  33, par. 2.,  "b", do Código Penal, deve
ser interpretada  como faculdade conferida ao  juiz para aplicar ou
não o regime semi-aberto.
3.        "Habeas Corpus" conhecido, mas indeferido.